Tribunal: TJDFT
Processo: 0713958-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO QUE DETERMINOU O RATEIO DO PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS ENTRE OS LITIGANTES. AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NO ART. 1.015 DO CPC. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA A JUSTIFICAR A APLICAÇÃO DA TAXATIVIDADE MITIGADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

1. A decisão que determina o rateio do pagamento dos honorários periciais entre as partes não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 1015 do CPC e tampouco sua resolução carreia urgência a autorizar o emprego da taxatividade mitigada prevista no Tema 988 do STJ, o que acarreta o não conhecimento do agravo de instrumento.

2. Agravo interno desprovido. Decisão mantida.